Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, alegando impenhorabilidade por se tratar de montante inferior a 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos é passível de penhora quando depositados em conta corrente e sem comprovação de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a ausência de prova documental da titularidade e natureza da verba impede o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, incisos IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovada sua destinação à subsistência do devedor.
4. O dispositivo legal não estende a proteção automaticamente aos valores existentes em conta corrente, sendo indispensável a demonstração de que se trata de quantia proveniente de salário, provento ou reserva de caráter alimentar.
5. Compete ao devedor comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a origem e a natureza impenhorável das quantias constritas, ônus do qual a agravante não se desincumbiu, tendo apresentado apenas capturas de tela de saldos bancários, sem comprovar titularidade, natureza alimentar ou vinculação a conta poupança.
6. A jurisprudência desta Corte afasta a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando não demonstrada a natureza alimentar ou a manutenção em caderneta de poupança, conforme precedentes dos Acórdãos 2045992 (Rel. Eustáquio de Castro) e 2043178 (Rel. Álvaro Ciarlini).
7. A decisão agravada, ao converter a indisponibilidade em penhora e autorizar a expedição de alvará em favor do exequente, observou a legislação processual e não merece reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1) A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, exige comprovação da origem alimentar ou da natureza de reserva financeira destinada à subsistência do devedor. 2) A mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários-mínimos não afasta, por si só, a possibilidade de penhora. 3) O ônus de provar a natureza impenhorável da verba cabe ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e X, § 2o, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2045992, 0726604-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2043178, 0729342-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025; TJDFT, Acórdão 2040908, 0722108-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025.